Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703942-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIA COLTED DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNÉIA COLTED DA SILVA PEREIRA contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. A decisão de ID 32586630 indeferiu a suspensão da decisão agravada e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, porém a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. Nesse contexto, a falta do recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o conhecimento do recurso. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator